Tribunal: TJBA
Processo: 0001302-29.2001.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001302-29.2001.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Dermival Supermercado Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso interposto, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública para cobrança de crédito tributário de baixo valor. A demanda versa sobre execução fiscal de R$ 7.125,99 (sete mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de ISS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme fixado pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo para demandas ajuizadas antes da fixação da tese. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, pela ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante do princípio da eficiência administrativa, considerando a desproporcionalidade entre os custos processuais e o valor executado. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação dessa diretriz no âmbito do Judiciário, estabelecendo, no art. 1º, § 1º, a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem bens penhoráveis localizados. A inexistência de modulação dos efeitos do Tema 1.184 permite sua aplicação imediata e retroativa a todas as execuções fiscais de baixo valor em trâmite, conforme entendimento firmado por outros tribunais, a exemplo do TJMT. Constatado que a execução fiscal objeto do recurso versa sobre valor inferior a R$ 10.000,00, revela-se correta a extinção do feito pela ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme fixado pelo Tema 1.184 do STF e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. A inexistência de modulação dos efeitos do Tema 1.184 permite sua aplicação retroativa a todas as execuções fiscais de pequeno valor em trâmite, inclusive aquelas ajuizadas antes da fixação da tese. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1012771-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001302-29.2001.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Dermival Supermercado Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça .